Tribunal: STJ
Processo: 0814090-82.2020.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991688 - RN (2025/0261342-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MONTANA CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: HELOÍSA TEIXEIRA ARAÚJO DA SILVA - RN022029
LUNA ARAÚJO DE CARVALHO - RN017099
BRENDA JORDANA LOBATO ARAÚJO TEIXEIRA - RN014389
AGRAVADO
: ALAN BITU LEAL
ADVOGADA
: EVA ALICE PANICHI - RN008060
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO
SIMULTÂNEA
DE
AGRAVO
INTERNO E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA.
NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso especial com base no Tema 996 da
sistemática dos recursos repetitivos e, no restante, não admitiu o
recurso em razão dos óbices das Súmulas 5, 7 e 83 do Superior
Tribunal de Justiça.
2. A agravante sustenta que o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, alegando a
inaplicabilidade dos óbices das Súmulas 5, 7 e 83/STJ.
3. A parte agravada pugnou pelo não conhecimento do recurso,
nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
interposição simultânea de agravo interno e agravo em recurso
especial, em decisão de natureza híbrida que nega seguimento ao
recurso especial com base em tese repetitiva e inadmite o recurso
por outros fundamentos, inviabiliza o conhecimento do agravo em
recurso especial.
III. Razões de decidir
5. O Código de Processo Civil de 2015 estabelece o cabimento
simultâneo de agravo interno, a ser julgado pelo colegiado do
Tribunal de origem, contra decisão que nega seguimento a recurso
especial com fundamento em tese firmada em julgamento de
casos repetitivos, e de agravo em recurso especial, a ser julgado
pelo Superior Tribunal de Justiça, para os demais fundamentos de
inadmissão do recurso especial (art. 1.030, §§ 1o e 2o, do CPC).
Documento eletrônico VDA53006485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 13:46:35
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 93282c65-5fc3-49da-b765-7bd2b4b516ee

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a
necessidade de interposição simultânea de ambos os recursos,
em razão da incindibilidade da decisão de inadmissão recursal
proferida pelo Tribunal de origem.
7. No caso, a parte agravante não procedeu à interposição
simultânea do agravo interno e do agravo em recurso especial,
limitando-se a manejar o agravo em recurso especial, o que
impede o conhecimento do inconformismo.
IV. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/12/2025
09/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA53006485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 13:46:35
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 93282c65-5fc3-49da-b765-7bd2b4b516ee

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991688 - RN (2025/0261342-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MONTANA CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: HELOÍSA TEIXEIRA ARAÚJO DA SILVA - RN022029
LUNA ARAÚJO DE CARVALHO - RN017099
BRENDA JORDANA LOBATO ARAÚJO TEIXEIRA - RN014389
AGRAVADO
: ALAN BITU LEAL
ADVOGADA
: EVA ALICE PANICHI - RN008060
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO
SIMULTÂNEA
DE
AGRAVO
INTERNO E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA.
NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso especial com base no Tema 996 da
sistemática dos recursos repetitivos e, no restante, não admitiu o
recurso em razão dos óbices das Súmulas 5, 7 e 83 do Superior
Tribunal de Justiça.
2. A agravante sustenta que o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, alegando a
inaplicabilidade dos óbices das Súmulas 5, 7 e 83/STJ.
3. A parte agravada pugnou pelo não conhecimento do recurso,
nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
interposição simultânea de agravo interno e agravo em recurso
especial, em decisão de natureza híbrida que nega seguimento ao
recurso especial com base em tese repetitiva e inadmite o recurso
por outros fundamentos, inviabiliza o conhecimento do agravo em
recurso especial.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA52810021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:42
Código de Controle do Documento: ecac626c-0015-441c-b4c3-e4059690266b

5. O Código de Processo Civil de 2015 estabelece o cabimento
simultâneo de agravo interno, a ser julgado pelo colegiado do
Tribunal de origem, contra decisão que nega seguimento a recurso
especial com fundamento em tese firmada em julgamento de
casos repetitivos, e de agravo em recurso especial, a ser julgado
pelo Superior Tribunal de Justiça, para os demais fundamentos de
inadmissão do recurso especial (art. 1.030, §§ 1o e 2o, do CPC).
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a
necessidade de interposição simultânea de ambos os recursos,
em razão da incindibilidade da decisão de inadmissão recursal
proferida pelo Tribunal de origem.
7. No caso, a parte agravante não procedeu à interposição
simultânea do agravo interno e do agravo em recurso especial,
limitando-se a manejar o agravo em recurso especial, o que
impede o conhecimento do inconformismo.
IV. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso especial devido ao Tema 996 da sistemática dos
recursos repetitivos e, no restante, não admitiu o recurso em razão dos óbices das
Súmulas 5, 7 e 83 desta Corte.
Segundo a agravante, o recurso preenche os requisitos necessários ao
conhecimento e provimento.
Afirma não incide ao caso os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
Aduz que o óbice sumular n.o 83/STJ é inaplicável, pois "o entendimento
exarado no acórdão hostilizado pelo Apelo Especial contraria a orientação firmada
neste Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a pretensão da Agravante está
perfeitamente alinhada com ela" (e*STJ fl. 649).
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada pugnou pelo não conhecimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
Documento eletrônico VDA52810021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:42
Código de Controle do Documento: ecac626c-0015-441c-b4c3-e4059690266b

Analisando os autos, percebe-se que não foi interposto, na origem, o
agravo interno questionando a parte da decisão que negou seguimento ao recurso pelo
Tema 996/STJ.
De acordo com o
§§ 1o e 2o, do CPC, as decisões que negam
art. 1.030,
seguimento e inadmitem em parte o recurso especial possuem natureza híbrida e,
portanto, desafiam a interposição simultânea de agravo interno e de agravo em recurso
especial, tratando-se de exceção ao princípio da unirrecorribilidade.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO
DUPLO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. §§ 1o E 2o ,DO ART. 1.030,
INCINDIBILIDADE DA DECISÃO QUE OBSTOU O CPC/2015.
PROSSEGUIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DOS RECURSOS CABÍVEIS.
1. Conforme entendimento desta Corte, "o Código de Processo Civil de
2015 estabelece o cabimento, simultâneo, de agravo interno, a ser
julgado pelo colegiado do Tribunal de origem (arts. 1.021 e 1.030, I, b,
§2o), para impugnar a decisão que nega seguimento a recurso especial
com fundamento em tese firmada em julgamento de casos repetitivos, e
de agravo (arts. 1.030, V, § 1o, e 1.042), a ser julgado pelo STJ,
relativamente aos demais fundamentos adotados para não admitir o
recurso especial" (AgInt no Rel. Ministro JOÃO AREsp n. 2.097.467/MG,
OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe de 24/3/2023)
2. Já foi decidido no âmbito do STJ que: "[...] a necessidade de tal
interposição dupla advém da incindibilidade da decisão de inadmissão
recursal proferida pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual é
indispensável a impugnação específica de todos os fundamentos que
inadmitiram o Recurso Especial, sob pena de não conhecimento" (AgInt
no Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, AREsp n. 1.595.797/SP,
SEGUNDA TURMA, DJe de 10/6/2024)
3. Caso em que a parte não procedeu à interposição simultânea do
agravo interno e do agravo em recurso especial, limitando-se a manejar
o presente AREsp, o que inviabiliza o conhecimento do inconformismo.4.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no relatora Ministra
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em
AREsp n. 2.601.580/PE,
DJEN de 7/4/2025, 11/4/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PRIMEIRO JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
INTERNO
NA
ORIGEM.
INADMISSIBILIDADE
RECONHECIDA.
HIPÓTESES
DE
TESE
REPETITIVA. AUSÊNCIA. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE AGRAVO
INTERNO E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA52810021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:42
Código de Controle do Documento: ecac626c-0015-441c-b4c3-e4059690266b

1. Segundo a jurisprudência do STJ, o Código de Processo Civil permite
a interposição simultânea de agravo interno, para ser julgado pelo
colegiado do tribunal de origem, contra decisão que nega seguimento a
recurso especial com base em tese de casos repetitivos, e de agravo, a
ser julgado pelo STJ, para os demais fundamentos de inadmissão do
recurso especial.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no relator AREsp n. 2.498.217/PR,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em DJe de
9/9/2024, 12/9/2024)

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do § 11 do art. 85 do Código
de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o
e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52810021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:42
Código de Controle do Documento: ecac626c-0015-441c-b4c3-e4059690266b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.991.688 / RN
Número Registro: 2025/0261342-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08140908220208205001 8140908220208205001
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MONTANA CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS : LUNA ARAÚJO DE CARVALHO - RN017099
BRENDA JORDANA LOBATO ARAÚJO TEIXEIRA - RN014389
HELOÍSA TEIXEIRA ARAÚJO DA SILVA - RN022029
AGRAVADO
: ALAN BITU LEAL
ADVOGADA
: EVA ALICE PANICHI - RN008060
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Documento eletrônico VDA52998008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:05:25
Código de Controle do Documento: 3c5638e1-ec65-4e16-820f-8404bac52963

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:05:25
Código de Controle do Documento: 3c5638e1-ec65-4e16-820f-8404bac52963